Tribunal: TJPA
Processo: 0804479-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804479-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO, BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. VEDAÇÃO DE EXAME DE PROVAS EM SEDE DE
HABEAS

CORPUS
, QUE É REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, O QUAL NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM FAVOR DO COACTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM

DENEGADA.

DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

1.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2.

A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória, portanto,

preenche todos os requisitos do art. 41 do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e indícios de autoria, capazes de justificar a
persecutio criminis
. Há imagens dos acusados pulando o muro da residência das vítimas que, somadas a confissão do paciente perante a autoridade policial, ao auto de reconhecimento fotográfico, bem como as declarações dos ofendidos, conferem justa causa à ação penal.

Acerca da alegação de
bis in idem
com outra ação penal pelo crime de receptação, mister ressaltar que as informações da autoridade coatora rechaçam esta possibilidade, tendo esclarecido que se trata de ações penais oriundas de inquéritos distintos. Eventuais incursões nesta seara implicariam em revolvimento do próprio acervo probatório de outra ação penal, que sequer foi alvo de pedido de trancamento formulado neste
writ
.

É cediço na jurisprudência que o habeas corpus é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, no qual é inadmissível dilação probatória. Precedentes.
Pedido de trancamento rejeitado;

DO PEDIDO LIBERATÓRIO

3.

Estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Após o delito, o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo oculto em local incerto e não sabido até ser preso pela polícia. Tal atitude evidência inequivocamente a sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal, fazendo jus, portanto, a segregação cautelar. Além disto, a simples leitura da denúncia mostra a gravidade dos fatos e a extrema violência aplicada contra as vítimas, as quais tiveram a sua residência invadida e foram obrigadas a deitar no chão, com as mãos na nuca, sempre sob a mira de

arma de fogo. Durante a empreitada criminosa, os ofendidos eram constantemente ameaçados de morte, sofrendo intenso e desnecessário terror psicológico, o qual culminou com o estupro de uma das vítimas, pelo nacional conhecido como “tubarão”, um dos autores do delito. Na hipótese, a gravidade do delito avaliada com base em fatos concretos e não apenas de forma abstrata, mostra que a prisão preventiva do coacto também é necessária para a garantia da ordem pública, mormente quando se vê pela certidão dos autos que ele

é contumaz no cometimento de crimes.
Ordem

conhecida

e denegada
.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem
, na conformidade

do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal,

cumulado

com

pedido

liberatório,

impetrado

pela Defensora Pública
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA
, em favor do paciente
BRUNO DA SILVA SANTOS
, acusado da prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º - A, inciso I do CPB, por duas vezes, combinado com o art. 70 do CPB, tendo sido apontada como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA

DISTRITAL

DE

MOSQUEIRO,

COMARCA

DE

BELÉM/PA.

A impetrante requereu, em suma, o trancamento da ação penal n.º 0800308-22.2022.8.14.0501, a fim de se evitar
bis in idem
em relação a outra ação penal a que o paciente responderia pelo art. 180,
caput
, do CPB. Acerca do pedido liberatório, a impetrante aduz ausência do
periculum libertatis
, diante da falta dos requisitos da prisão preventiva, já que não haveria nos autos indícios de que a liberdade do coacto colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Por este fundamento, requereu a concessão de liberdade provisória, a fim de que o paciente responda ao processo livre.
Ao final, pugnou pela concessão da ordem.

Não foi formulado pedido liminar.

As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos no Id. Doc. 8920787.
O Órgão Ministerial

opinou

pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
para trancamento da ação penal 0800308-22.2022.8.14.0501, cumulado com pedido de alvará de soltura, impetrado em benefício de
BRUNO DA SILVA SANTOS
.

Antes de entrar no mérito, cumpre transcrever a exordial:

“[...] Narram os autos de IPL em anexo que na data de 14/02/2022, por volta das 13h30min, em residência particular, localizada no Residencial Jardim Guanabara, nº 40, Murubira – Mosqueiro, os denunciados BRUNO DA SILVA SANTOS e ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA SILVA juntamente com outro comparsa de alcunha “TUBARÃO”, subtraíram para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo os seguintes objetos: 01 (um) CORDÃO EM OURO de três cores; 01 (um) CRUCIFIXO COM PEDRAS; 01 (um) 05 GRANADAS; 01 (um) ANEL DE GRAU EM OURO COM PEDRA DE RUBI; 01 (uma) PULSEIRA EM METAL AMARELO; 02 (dois) ANÉIS EM OURO; 01 (uma) BOLSA MARCA COLCCI; 01 (um) OCÚLOS DE GRAU; 01 (um) NOTEBOOK MARCA VAIO; 01 (um) UM APARELHO CELULAR MARCA/MODELO S10e AZUL numeral (91) 99147-3757 IMEI 355015/10/181041/3; 01 (um) APARELHO CELULAR MARCA/MODELO S20FE AZUL numeral (91) 99230-4546 IMEI 353960260324866; 01 (um) APARELHO CELULAR MARCA/MODELO J5PRO DOURADO numeral (91) 98492-8998 IMEI 35747685681410; 01 (um) APARELHO CELULAR MARCA/MODELO J7 PRTO; 01 (uma) MALA DE TAMANHO MÉDIO DE RODAS; 02 (duas) MOCHILAS sendo uma colorida e uma vermelha; 01 (um) PLAYSTATION 4 com 02 controles; 01 XBOX 360 com 02 controles e quantia em dinheiro no valor de R$ 2.494,00 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais) pertencentes às vítimas EDILSON FURTADO VIEIRA e MANUELA DOS REMÉDIOS CORREA. Na ocasião, o denunciado de alcunha “TUBARÃO” constrangeu mediante grave ameaça a vítima MANUELA DOS REMÉDIOS CORREA a praticar com ela ato libidinoso, tendo o denunciado passado as mãos nas partes íntimas da vítima. Conforme se apurou, no dia, hora e local já citados a vítima MANUELA DOS REMÉDIOS se encontrava na varanda da sua residência, localizada neste distrito, momento em que fora rendida pelo nacional de alcunha “TUBARÃO”, tendo este segurado seu pescoço, colocado arma de fogo em direção a sua cabeça e mandou-a olhar para frente. Por fim proferiu as textuais: “PERDEU, PERDEU”. Ato contínuo, o denunciado BRUNO DA SILVA SANTOS de alcunha “TURIBA” adentrou ao cômodo em que a vítima EDILSON FURTADO estava e com a arma empunhada apontou em direção a cabeça de um dos seus filhos. Após isso, o denunciado exigiu que a vítima se deitasse no chão com a mão na nuca, enquanto seus familiares ficaram sentados no chão. Durante a ação delituosa, os denunciados visualizaram uma camisa oriunda de um clube de tiros do qual a vítima realizou um curso, com isso passaram a exigir a arma, proferindo os textuais “EU QUERO A ARMA SE TU FORES POLÍCIA EU VOU TE MATAR”. Em seguida, o denunciado ALESSANDRO PATRICK de alcunha “PREGÓ” estava andando pelo interior do imóvel em busca dos pertencentes de valor, proferindo os textuais “A GENTE SABE QUEM VOCÊS SÃO, O QUE VOCÊS TEM, A GENTE JÁ ESTAVA OBSERVANDO VOCÊS, E SE VOCÊS REAGIREM, A GENTE ATIRA EM VOCÊS, E ATÉ ACHAREM VOCÊS VAI DEMORAR MUITO TEMPO, POR QUE NINGUÉM VEM AQUI”. Ato contínuo, passou a subtrair os objetos supracitados. Nesse contexto, o nacional de alcunha “TUBARÃO” segurava a ofendida pelo pescoço e exigiu seu cordão, pelo fato de ser grosso não conseguiu retirar com facilidade, ocasião em que a vítima visualizou o rosto do nacional com precisão. Durante a ação, o nacional constrangeu a vítima, tendo praticado ato libidinoso em desfavor da mesma ao colocar as mãos por dentro da sua roupa, apalpando-a nas regiões dos seios, nádegas e vagina. Após o ocorrido, os denunciados evadiram-se pelo lado esquerdo da residência, com emprego de escalada no sentido do Igarapé, conforme relatório policial anexado aos autos. Logo após, as vítimas acionaram a polícia, que de imediato se deslocou até o local e empreendeu diligências com o intuito de localizar os acusados, não tendo logrado êxito. Posteriormente, em sede policial, por meio de Auto de Reconhecimento Fotográfico os ofendidos identificaram os nacionais BRUNO DA SILVA SANTOS e ALESSANDRO PATRIK DE SOUZA (ID. 54789383 – pág. 16-17). Enquanto o nacional de alcunha “TUBARÃO” fora reconhecido pela captura das câmeras de segurança do condomínio. Em interrogatório policial, o ora denunciado BRUNO DA SILVA SANTOS admitiu as acusações imputadas. Assim agindo, os denunciados estão em incursos nas penas:
·
ALESSANDRO PATRICK SOUZA SILVA, incurso nas penas dos art. 157, §§2º, II, §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal impróprio na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal Brasileiro.
·
BRUNO DA SILVA SANTOS, incurso nas penas do art. 157, §§2º, II, §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal impróprio na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal Brasileiro.
·
“TUBARÃO” está incurso nas penas do art. 157, §§2º, II, §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal impróprio na forma do art. 70, segunda parte c/c art. 213 todos do Código Penal Brasileiro. Isto posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ o recebimento da DENÚNCIA e a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, qualificadas nos autos, até decisão final de mérito.

DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Analisando detidamente os argumentos da impetrante constat
a-se
que não lhe assiste razão
. Inicialmente, há que se frisar que
a
denúncia
descreve a
existência de crime em tese
, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa d
o
paciente. A narrativa dos fatos
está clara
,
com a individualização da conduta dos acusados.
A
peça acusatória
, portanto,

preenche

todos

os

requisitos

do

art.

41 d
o CPPB.

Igualmente, constata-se que
a
denúncia
veio acompanhada de prova
s
da materialidade
e
indícios de autoria, capazes de justificar a
persecutio criminis
.
Com efeito, há imagens dos acusados pulando o muro da residência das vítimas que, somadas a confissão do paciente perante a autoridade policial, ao auto de reconhecimento fotográfico, bem como as declarações dos ofendidos, conferem justa causa à ação penal.

Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas

no

caso em apreço.

Em casos análogos, assim vem decidindo o Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA E APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. LEGALIDADE. DECISÃO AUTORIZATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese de nulidade da medida de busca e apreensão, sob o argumento de que o decreto foi genérico, não foi debatida no acórdão recorrido, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume.
2. "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).
3. Não se verifica situação excepcional apta a acolher o pedido de trancamento por falta de justa causa para a persecução penal pelo delito de receptação. Com efeito, foram realizadas prévias investigações para apurar o crime anterior de roubo circunstanciado de um caminhão tanque com 15.000l (quinze mil litros) de combustível. Deferida a medida de busca e apreensão, os agravantes foram flagrados na posse do bem supostamente receptado e no local do cumprimento do mandado. Dessa forma, não ficou comprovada a ilicitude da apreensão dos telefones celulares dos envolvidos. 4. Por ocasião do recebimento da denúncia, ainda, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos na diligência. Além disso, consta que os acusados permitiram o acesso aos dados de seus aparelhos. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 135.599/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)”

Acerca da alegação de
bis in idem
com outra ação penal pelo crime de receptação, mister ressaltar que as informações da autoridade coatora rechaçam esta possibilidade, tendo, inclusive, esclarecido que:
“se trata de duas ações penais oriundas de inquéritos distintos [...]”.
Logo
, eventuais incursões nesta seara implicariam em
revolvimento do próprio acervo probatório de outra ação penal
, que sequer foi alvo de
pedido de trancamento
formulado neste
writ
.

É cediço na jurisprudência que o
habeas

corpus
é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, no qual é inadmissível dilação probatória. A esse respeito, cito acórdão

do STJ:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...]
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).
6. Sobre esse ponto, o Tribunal reafirmou a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro o trancamento da ação penal. As alegações da defesa devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou rechaçar, de plano, a narrativa que deu ensejo à persecução penal. Assim, reconhecida a licitude das provas de materialidade e dos indícios suficientes de autoria, não há como acolher a alegação defensiva. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 161.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) [...]”

Assim, rejeito o pedido de trancamento da ação penal n.º
0800308-22.2022.8.14.0501.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

A impetrante também requereu a concessão de liberdade ao coacto, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Ocorre que a análise dos autos demonstra que estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Primeiramente, após o delito o paciente se
evadiu do distrito da culpa
, permanecendo oculto em local incerto e não sabido até ser preso pela polícia.
Tal atitude evidência inequivocamente a sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal
, fazendo jus,

portanto, a segregação cautelar.

Além disto, a simples leitura da denúncia mostra a gravidade dos fatos e a extrema violência aplicada contra as vítimas, as quais tiveram a sua residência invadida e foram obrigadas a deitar no chão, com as mãos na nuca, sempre sob a mira de

arma de fogo. Durante a empreitada criminosa, os ofendidos eram constantemente ameaçados de morte, sofrendo intenso e desnecessário terror psicológico, o qual culminou com o
estupro de uma das vítimas,

pelo nacional
conhecido como
“tubarão
”, um dos
autores
do delito.

Na hipótese, a gravidade do crime avaliada com base em fatos concretos e não apenas de forma abstrata, mostra que a prisão preventiva do coacto também é necessária para a garantia da ordem pública, mormente quando se vê pela certidão de ID DOC. 8878160 que ele
é

contumaz

no

cometimento de crimes.

Portanto, mantenho a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
acompanho o
parecer ministerial
e
denego a
ordem
, nos
exatos
termos
da
fundamentação
.

É

o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2022